Tribunal: TJMT
Processo: 1034375-26.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034375-26.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE VICTOR PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 062.288.531-63 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR VENANCIO BARBOSA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.887.441-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMARQUE COSTA SILVA - CPF: 736.478.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DO APELANTE LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO
:

PRETENDIDA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS – ALEGADA AFRONTA AO DIREITO EINVIOLABILIDADEDEDOMICÍLIOPREVISTO NO ARTIGO 5.º, XI, DA CARTA MAIOR – IMPROCEDÊNCIA
. PERSEGUIÇÃO NO MOMENTO DE TENTATIVA DE FUGA

– NO MÉRITO:
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA O DELITO DE USO PREVISTO NO
ART. 28,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA
.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência
em perseguição ao Apelante, quando
tentava empreender fuga do local
.

Descabido falar em
desclassificação do delito de tráfico de entorpecente, para o delito de consumo,
quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal

interposto
s
por
Felipe Victor Pereira
d
e Almeida
e
Luiz Felipe
d
a Silva Brasileiro
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT
, que os condenou às penas idênticas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do delito previsto n
o artigo 33, “
caput
”, da Lei n. 11.343/2006
.

A Defesa
d
o Apelante

Luiz Felipe da Silva Brasileiro
, em suas razões,
à guisa de
preliminar
,
busca a declaração de nulidade da prova de materialidade (droga apreendida), sustentando que ela foi obtida ilegalmente, mediante violação de domicílio.

Por consequência, pugna pela absolvição da imputação, com fundamento no artigo 386, inciso II, do CPP.

Alternativamente,
no mérito
,
postula a
desclassificação para posse de droga para consumo próprio
, bem assim,
a Defesa do Apelante Felipe Victor Pereira de Almeida

(Id 195822680
e
198430153).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
s
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

199775181
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pel
a
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do
s
recurso
s
interposto
s
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

203996181
)
.

É o relatório
.

À douta
revisão.

VOTO (PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
-
Do recurso de Luiz Felipe da Silva Brasileiro
)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, aduz a
Defesa do Apelante
Luiz Felipe da Silva Brasileiro
, a nulidade das provas obtidas através da busca
domiciliar
, sob a alegação de que a entrada
foi realizada de forma irregular.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar, uma vez que, conforme ficou demonstrado nos autos,
os agentes
Militares
Victor Venâncio Barbosa Lemes de Oliveira

e
Gilmar
que

Costa Silva

estava
m
fazendo ronda
s
pelo local, quando se depar
aram
com dois cidadãos em frente a uma residência.

Consignou,
que um dos cidadãos segurava uma sacola
,
contendo algo em seu interior,
sendo que os dois, ao
avistarem
a guarnição, ficaram nervosos e um tentou fugir em uma motocicleta e o outro ingressou na residência,
em cujo local, lograram
encontrar

inúmeros apetrechos para embalo de entorpecentes, caderno contendo anotações suspeitas e, curiosamente, terra do quintal recentemente remexida.

O acusado logrou êxito em sair da residência, mas os policiais perceberam que existia
um pedaço grande de droga sob a terra remexida
.

Portanto, a busca
domiciliar
foi realizada em face da atitude suspeita com que se houve o Apelante
e seu comparsa
,
ocasião em que tent
aram
empreender fuga do local,
ocasião em que

o Apelante
foi perseguido
, tentando ingressar na residência
, portanto, em
evidente estado de flagrância delitiva.

Acresça-se, ainda, que
na residência
, além de apetrechos típicos dos u
tiliza
dos para proceder
à
venda de entorpecente, encontraram substâncias ilícitas,

configurando o delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei
11.343/2006.

Conclusivamente, não há que se falar, em ilegalidade na busca
domiciliar realizada na residência, conquanto
existia
fundadas suspeitas que autorizavam a revista pessoal e posterior ingresso no imóvel.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA
– TRÊS ACUSADOS – DOIS ACUSADOS CONDENADOS E OUTRO ABSOLVIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA –1.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE UM APELANTE – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA POLICIAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – SERENDIPICIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
– 2.
(...)
CONDENAÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

Válida a busca domiciliar, ante a existência de justa causa advinda de perseguição de pessoa em fuga, o qual estava se
homiziado
na residência da Apelante, não podendo ser em casos tais, consideradas ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas no local encontradas fortuitamente, em respeito ao fenômeno da
serendipicidade
.

2.
(...)

(N.U 1002234-72.2022.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 07/03/2023).

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICODEDROGAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
NULIDADE DABUSCAPESSOALREALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES
– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.
LEGALIDADE DASBUSCASPESSOALE DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DEFUNDADASSUSPEITASQUE AUTORIZARAM A REVISTAPESSOALE POSTERIOR INGRESSO NO IMÓVEL
– IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL – 2. PREQUESTIONAMENTO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Afasta-se a declarada nulidade da abordagem ebuscapessoal, uma vez que esta foi feita nos moldes dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haverfundadassuspeitasde que o apelado estaria comercializandodrogas,
revelada pela denúncia prévia, sendo declinado o endereço que estava ocorrendo a mercancia de entorpecentes, e, constatada a mesma situação apontada ao localizar o réu em frente à residência, o qual empreendeu fuga para o interior daquela quitinete com a aproximação da equipe policial, ocasião em que foi realizado seu acompanhamento e
apreendidas porções de cocaína e maconha, além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, rolos de filme plástico, recipiente com resquícios de
drogas
, numerário];

(...)

(N.U 0034956-69.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024).

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca
domiciliar realizada
pelo
s agentes

motivos pelo
s
qua
is
,
rejeitoa tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

N
O MÉRITO

Consta da
denúncia
, em síntese, o seguinte:

1)
...
que no dia 10 de novembro 2020, por volta das 15h40min, na Rua 11 ou projetada, quadra V, do bairro Jardim União, em Várzea Grande/MT,
os denunciados FELIPE VICTOR PEREIRA DE ALMEIDA e LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. 2) Consta dos autos, que policiais militares realizavam rondas quando visualizaram
dois indivíduos, sendo que ao perceberem a presença da viatura se evadiram do local
. Ato contínuo, os agentes
conseguiram deter o denunciado FELIPE VICTOR PEREIRA DE ALMEIDA

quando subia na sua motocicleta em posse de uma sacola
.
Nesse comenos
, foi
realizada a busca pessoal e localizado 17 (dezessete) invólucros de tamanhos diversos de maconha, 09 (nove) porções de cocaína, 01 (uma) porção em formato de pedra de pasta base de cocaína, o valor de R$ 2.551,60 (dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) e 01 (um) aparelho celular Samsung
. 3) Em seguida,
com o intuito de localizar o segundo indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO, os policiais militares adentraram a residência, na qual encontrava-se apenas Karoline
Raiane

d
a Silva
, esposa de Luiz Felipe.
Foram realizadas buscas e localizados 02 (dois) cadernos com os nomes de Karoline e Luiz Felipe, contendo anotações sobre a comercialização de drogas (fls. 37/66) e 01 (um) rolo de plástico filme, bem como 1⁄2 barra de maconha, enterrada no quintal.
..”.
(id. 191980738)
.

D
iante deste cenário,
o
s

dois acusados
fo
ram
processado
s
e, ao final, condenado
s
pela prática do delito previsto
n
o art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/90, c/c art. 61, I, do Código Penal.

Da sentença, a
s
Defesa
s

dos Apelantes
apresentaram recurso
s
,
pretendendo a desclassificação do delito de tráfico imputado aos acusados, para o delito de uso previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas.

Feita essas considerações passo
à análise dos pedidos
efetuados, no mérito.

No tocante à
materialidade
dos delitos temos que restou devidamente comprovada

pelo laudo definitivo de análise da substância apreendida nº 3.14.2020.70966-01 (id.
191980734
–
p
gs
.
18/24
)
, cujo laudo apresentou
resultado
positivo
para a presença da
Cannabis sativa L. (Maconha
– 545,60 g
)
, planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide
THC (
tetrahidorcanabinol
) e
Cocaína
(13,91 g)
.

No que concerne à
autoria delitiva
em relação ao crime de tráfico de entorpecentes
, vejamos
as declarações prestadas pel
o
Apelante
Felipe
Victor Pereira de Almeida
,
que
negou a prática delitiva e, por outro lado, delatou o seu comparsa
Felipe Brasileiro
:

“
(
...
)

QUE é usuário de cocaína; QUE havia ido comprar drogas na casa do FELIPE BRASILEIRO
; QUE conversou com FELIPE BRASILEIRO, mas o mesmo falou que estava sem cocaína;
QUE ao sair da casa do FELIPE BRASILEIRO e montar em sua mota a Polícia Militar o abordou;
QUE foi feita busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado;
QUE o questionaram sobre o dinheiro no valor de R$ 2.500,00 que estava em seu bolso; QUE respondeu que pegou o dinheiro emprestado da sua sogra para pagar o parto da filha queest
á
para nascer;
QUE não acreditaram nele e fizeram voltar na casa do FELIPE BRASILEIRO;
QUE entraram na casa do FELIPE BRASILEIRO, mas o mesmo já havia evadido do local; QUE foi encontrado drogas na casa do FELIPE BRASILEIRO
;
QUE a Policia Militar começou a bater e falou que iria assinar toda a droga encontrada
; QUE o algemaram e trouxeram para esta Central de Flagrantes; QUE nega ser traficante e que a droga encontrada não é sua;
QUE conhece o FELIPE BRASILEIRO apenas por comprar a droga dele
...”.

(Fase Policial – Acusado Felipe Victor Pereira de Almeida - id. 191980734 – p. 25)

Em juízo
, o
acusado
Felipe
Victor
, continuou negando o tráfico
e manteve a delação efetuad
a
anteriormente
, em relação ao Apelante
Felipe Brasileiro
,
aduzindo, em síntese, o seguinte:

“
que é viciado em cocaína
, reafirma o já dito em sede policial com mais detalhe
;
que foi ao local comprar drogas, pois é usuário de cocaína,
que naquele dia tinha uma consulta marcada com a esposa que estava prestes a ter bebê
;
que falou para a esposa Priscila que iria à casa do Biel enquanto essa se maquiava
;
que o Biel era um amigo que usavam drogas juntos, que não falou para a esposa que iria atrás de drogas.
Que chegando ao local buzinou e quem o atendou e disse que não tinha droga que só mais tarde, que entendeu que não venderam para ele porque estava devendo certa quantidade em dinheiro naquela boca.
(...)
que enquanto conversava com o Brasileiro este falou para não olhar para trás que a viatura da ROTAN estava parada na esquina
;
que tinha como fugir, estava de moto, e só havia uma saída que era um
trieiro
;
que a pol
í
cia não o pegaria mas como não estava com droga
e o dinheiro era licito preferiu passar perto da pol
í
cia
momento em que foi abordado
;
que até então abordagem normal, porém
,
quando perceberam que o denunciado usava tornozeleira a abordagem mudou
;
que o policial Vitor Venâncio lhe deu um tapa na cara e o chamou de vagabundo, que passou por per
í
cia e relatou tudo para o perito, que quebraram um de seus dentes e machucaram muito seu rosto
. Que os policiais perguntaram o que estava fazendo naquela casa, por medo não disse que estaria comprando droga, preferiu falar que aquela pessoa que lhe atendeu era um amigo e que estavam só conversando para não trazer mais problema para si com a pol
í
cia e com as pessoas que vendem a droga. (...)
que
os R$ 2.500,00
não
era para pagar a conta
;
que o dinheiro era contado para pagar o parto e os exames da esposa.
(Fase Judicial – Acusado Felipe Victor - id.
191981672, 191981673, 191981674 e 191981675)
.

Por sua vez, o Apelante
Luiz Felipe
da Silva Brasileiro
, tentando se eximir das acusações, apresentou
declarações
diversa de
Felipe Victor
, alegando que nem o conhecia e que as substâncias entorpecentes que estavam em sua casa, destinavam ao próprio consumo. Vejamos:

“
(
...
)
,
esclarece que não tem amizade, não conhece e não tem nem ideia de quem seja o autuado FELIPE VICTOR PEREIRA DE ALMEIDA
;

QUE, no dia 10/11/2020, saiu as 06h30minhrs para ir trabalhar como servente de pedreiro em uma obra no bairro Parque do Lago em Várzea Grande
; QUE, retornou a sua casa somente às 18h00min, momento em que foi informado por seus familiares de que sua esposa KAROLINE RAIANE DA SILVA, havia sido levada presa por PMs, juntamente com a pessoa de FELIPE VICTOR PEREIRA DE ALMEIDA, que, conforme já consignou acima, não conhece;
QUE, conhece e mantém relacionamento com KAROLINE há cerca de 3 meses;
QUE, não é traficante, nem colaborador ou é associado de qualquer forma para a prática de tráfico de drogas
;
QUE, em sua casa o
interrogando esclarece que somente tinha uma pequena porção de pasta base de cocaína e outra pequena porção de pó de cocaína, as quais mantinha em sua casa apenas para uso próprio;

QUE, é usuário das mencionadas substâncias há 6 anos;

(
...
)
;
QUE, no dia anterior o interrogando havia plantado ramas de mandioca em seu quintal, a pedido de sua avó; QUE, os PMs, viram a terra recém mexida devido ao plantio de mandioca;QUE, não havia nenhuma droga enterrada; QUE, não tinha nenhum apetrecho para embalagem de drogas, nem mesmo cadernos de anotações do tráfico de drogas;
QUE, neste momento foi lhe apresentado as fls. 37 a 65 do IP 980/2020, contendo cópias dos cadernos de anotações apreendidos; QUE, esclarece que não reconhece como sendo sua a letra das anotações lhe apresentadas, bem como, não sabe esclarecer se são ou não de sua esposa KAROLINE; QUE, acredita que os respectivos cadernos pertençam ao seu irmão GUSTAVO DA SILVA BRASILEIRO; QUE, lhe apresentado novamente o verso de fl. 38, onde consta escrito os nomes de KAROLINE RAIANE DA SILVA, LUIS FELIPE BRASILEIRO DA SILVA, o desenho de dois corações e na sequ
ê
ncia o nome Miguel; QUE, indagado a respeito, esclarece que não sabe dizer se foi escrito por KAROLINE, mas sabe dizer que ela tem um filho de nome MIGUEL; QUE, lhe apresentado novamente o verso de fl. 52, onde consta escrito e desenhado os nomes KAROLINE RAIANE DA SILVA, seguido do desenho de dois corações, e logo abaixo escrito BRASILEIRO MARÉ...”.
(Fase Policial – Acusado Luiz Felipe da Silva Brasileiro - id. 191980734 – p. 112)

Já, n
a fase judicial, o
acusado
Luiz Felipe
da Silva Brasileiro,
m
odificou
, parcialmente, as declarações prestadas na fase anterior,
agora negando até mesmo
que tenha sido encontrado substância entorpecente em sua residência:

“... n
eg
a
o tráfico
,
afirmando ser viciado em drogas
;
que no dia dos fatos não estava em casa, mas sim trabalhando e quando chegou em sua residência foi avisado por vizinhos e seus familiares que a sua esposa tinha sido presa com outro rapaz
;
que a casa em que os policiais fizeram buscas pertence aos seus avós e
no imóvel não tinha drogas nem outros objetos
. Não vende drogas no local e não conhece o acusado
Felipe
.
”.
(Fase Judicial – Acusado Luiz Felipe da Silva Brasileiro - ids.
191981676, 191981677 e 191981678)
.

Ressalte-se, por ser importante
que
, em que pese o acusado
Luiz Felipe
da Silva Brasileiro
, na fase judicial, tenha negado o encontro de substância entorpecente e apetrechos na sua residência, a sua versão resultou isolada nos autos
.

O
Apelante
FelipeVictor Pereira de Almeida

o
delato
u, como sendo o traficante com quem consegue droga para uso.

Por outro lado,
as
testemunhas
Victor Venâncio Barbosa Lemes de Oliveira e
Gilmarque
Costa Silva
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante,
confirmaram o encontro da droga e demais apetrechos na
sua
residência. Vejamos:

“
(
...
)

em patrulhamento tático pelo bairro Jardim União, ao passar pela Rua 11, avistou dois indivíduos em frente a uma residência,
e estes ao perceberem a presença da equipe policial, demonstraram certo nervosismo, sendo que
um deles correu para a residência e o segundo em posse de uma sacola, tentou se evadir, montando em uma motocicleta Honda Fan 150, cor preta, placa QCI-1463
;
QUE de imediato foi dado voz de abordagem ao indivíduo da motocicleta (suspeito FELIPE VICTOR PEREIRA DE ALMEIDA), onde ao ser feita a busca pessoal foi localizado consigo, o valor de R$ 2
.
550,80 em dinheiro trocado e várias porções de entorpecentes análogas à maconha e cocaína
;
QUE posteriormente a esta abordagem, foram feitas buscas na residência no intuito de localizar o segundo suspeito, sendo localizado somente a conduzida KAROLINE RAIANE DA SILVA (convivente do suspeito foragido), que em continuidade as buscas, foram localizados vários apetrechos para embalar entorpecentes e dois cadernos de anotações da comercialização de drogas;
QUE feito a varredura no quintal, foi verificado que havia terra remexida e constatado que naquele local, havia enterrado meia barra de substancia análoga
à
maconha; QUE o suspeito que havia anteriormente evadido para residência, não foi localizado, mas foi identificado como FELIPE BRASILEIRO
; QUE diante do flagrante delito, foi dado voz de prisão aos suspeitos, momento em
que o conduzido FELIPE veio a resistir, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas para conte-lo
; QUE após contenção, os suspeitos foram conduzidos a central de flagrantes para registro de B.O e providencias cabíveis, sendo entregues sem lesões corporais....”
(Fase Policial – Testemunhas
Victor Venâncio Barbosa Lemes de Oliveira e
Gilmarque
Costa Silva
– ids.
191981656
–
p
gs
. 0
6
/0
9
)
.

Em juízo
,

Victor Venâncio Barbosa Lemes de Oliveira
contou que
,
em patrulhamento de rotina no Bairro Jardim União
,
visualizou os acusados em frente a uma residência e próximos a uma motocicleta, sendo que um dos acusados tentou sair com a moto, mas foi abordado e, na busca pessoal, foram encontrados entorpecentes.

Declarou, ainda,
que o acusado
Lui
z

Felipe
fugiu para o interior da residência tomando rumo ignorado, porém
,
dentro da casa foi abordada a namorada dele e
na busca domiciliar foram encontrados entorpecentes e outros objetos.

Por sua vez, o agente policial,
Gilmarque
Costa Silva

aduziu o seguinte:

“...
que em patrulhamento de rotina visualizou o acusado
Felipe
em uma moto, em frente uma casa, em companhia do acusado
Luiz Felipe
, ambos demonstrando muito nervosismo
; que
Felipe
tentou sair com a moto, porém
,
foi abordado e,
na busca pessoal, foram encontrados entorpecentes
;
que
Luiz Felipe
correu para o interior do imóvel e tomou rumo ignorado, contudo,
dentro do imóvel, abordaram a namorada dele e, na busca domiciliar, a equipe encontrou drogas e outros objetos em vários locais da residência
;.... (Fase Judicial –
T
estemunha
Gilmarque
Costa Silva
–
relatório de mídias).

Por fim,
na fase judicial,
foi ouvida a
testemunha
João Ângelo da Silva
,
arrolada
pela Defesa de
Luiz Felipe
Brasileiro
,
que nada trouxe para os esclarecimentos dos fatos, pois embora tenha afirmado
que o acusado
(
Luiz Felipe Brasileiro
)
estava trabalhando de ajudante de pedreiro em uma obra na sua casa
,
não se record
ou
o dia certo, lembrando que foi começo do mês de novembro
.

T
odavia, é certo, que não
se tratava d
o momento da abordagem, já que, o próprio acusado
Felipe Victor
, afirmou que ambos estavam na frente da residência
, inclusive, foi
Luiz Felipe
quem o alertou da presença da viatura no local, momento em que tentou empreender fuga.

Portanto, diante do contexto probatório, temos que restou devidamente comprovado que os acusados estavam praticando o comércio ilícito de entorpecente no local.

Em relação ao acusado
Luiz Felipe Brasileiro
,
chega-se a esta conclusão em virtude d
a delação efetuada pelo seu comparsa
Felipe Victor
,
bem como, pelas
declarações dos agentes policiais que participaram de sua abordagem, em cujo local, além do encontro de substância entorpecente, encontraram outros apetrechos, tudo
comprovando
que ele procedia a venda ilícita de entorpecentes
na sua residência.

Some-se, ainda, que
o resultado d
o relatório das investigações
realizadas posteriormente,
também
comprovam que
o Apelante
Luiz Felipe
Brasileiro
procedia
o comércio ilícito de entorpecente no
local
:

“... apuraram que a casa dos fatos pertencia ao avô de Felipe Brasileiro, e que ele é quem ficava no local até a data do fato, pois o avô reside atualmente em uma chácara. Qu
e
na realização da entrevista foi perceptível que os vizinhos apresentaram muito receio em comentar sobre o suspeito (Felipe Brasileiro). Disseram que “FELIPE BRASILEIRO mexe com coisa errada, e que naquela região é muito perigoso comentar sobre mercancia de entorpecentes. Vizinhos informaram também que era comum sentir odor característico de maconha na rua, vindo da casa de Felipe Brasileiro, e que a “viela” onde está localizada a casa era bastante frequentada por pessoas”.
(R
elatório das investigações
-
id. 191980734, pg. 108
).

Por fim, roborando as provas em relação ao Apelante
Luiz
Felipe Brasileiro
,
temos
os cadernos
apreendidos
em sua
residência
,
os quais
f
oram f
otocopiado
s

e
consta
m
do
id
.
44562490, págs. 50/106,
que
deixam evidente que as
anotações
efetuadas referiam-se
à
comercialização de entorpecentes, com nomes, quantidades e valores das transações ilícitas,
tudo comprovando, que no local, funcionava
um ponto de venda de drogas
,
intitulado como “Feijoada da Quebrada”
e que
os objetos pertenciam a
ele
,
pois, havia
inscrição de seu nome e de sua amásia na pág. 52.

No que diz respeito
ao Apelante
FelipeVictor Pereira de Almeida
,
em que pese tenha alegado que estava no local apenas
, para
adquirir substância entorpecente consumo
próprio
,
só
não compra
n
do naquela ocasião, temos que suas declarações caem por terra, diante das declarações efetuadas pelos agentes policiais
,
que atestaram
que no momento
,
ambos apresentaram nervosismo, sendo que
Felipe

estava com uma sacola
, contendo
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
, quando
tentou empreende
r
fuga
em sua
moto
.

R
essai do termo de apreensão de fls. 1
4
, id. 191980734,
que
as
diversas
espécies de substância entorpecente
encontradas com o
Apelante
Felipe Victor
Pereira de Almeida

eram
17 invólucros de tamanhos diversos de substância análoga à maconha,
acondicionadas em plástico filme
,

09 unidades de porções análogas à cocaína
,
01 porção maconha
acondicionada em fita plástica verde
e 01 unidade de substância análoga à pasta-base
,

totalizando
559,51g (quinhentos e cinquenta e nove gramas e cinquenta e uma centigramas)
,
além de certa quantia em dinheiro, mais precisamente
, o valor de R$2.551,60 (dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) e 01 (um) aparelho celular Samsung
, tudo comprovando o constante da peça exordial.

No tocante
às alegadas
agressões
sofridas por ele (
Felipe Victor
),

por parte dos agentes durante a abordagem, verifica-se do
Laudo de Lesão Corporal em id
.
67583038, que
realmente constam algu
mas lesões,
todavia, são
compatíveis com os relatos dos policiais que narraram que “diante do flagrante delito, foi dado voz de prisão aos suspeitos, momento em que o conduzido
Felipe
veio a resistir, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas para cont
ê
-lo
”.

Ressalte-se, por ser importante, que
o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos,
como na espécie,
conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Quanto à pretensão da defesa do
s
Apelante
s
, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, temos que o fato do
s
réu
s
ser
em
usuário
s
, não é excludente do crime de tráfico
,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente
pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Com essas considerações, não obstante a
s
alegaç
ões
do
s
Apelante
s
de ser
em
usuário
s
, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do
s
réu
s
, impondo-se preservar a condenação do
s
apelante
s
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do
s
recurso
s
e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024